Tribunal: TJSP
Processo: 1012963-78.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Ação de cobrança extinta sem apreciação do mérito - Pacto verbal para venda de veículo deixado em consignação com lojista - Consignatária/logista que veio a falecer - Habilitação dos herdeiros não promovida pelo autor - Insuficiência de provas documentais que permitarm apurar a legitimidade do banco financiador do contrato de compra e venda do veículo a terceiro - Banco que a princípio não tem

Ementa:
Ação de cobrança extinta sem apreciação do mérito - Pacto verbal para venda de veículo deixado em consignação com lojista - Consignatária/logista que veio a falecer - Habilitação dos herdeiros não promovida pelo autor - Insuficiência de provas documentais que permitarm apurar a legitimidade do banco financiador do contrato de compra e venda do veículo a terceiro - Banco que a princípio não tem qualquer relação com o autor - Recurso improvido